Tribunal: STF
Processo: Rcl 81858
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Bellagio Engenharia Ltda., em 10.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Processo n. 0011257-54.2024.5.18.0131 no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Em acórdão (fls. 294-299), esta Eg. 2ª Turma reconheceu que o início do vínculo empregatício entre as partes ocorreu em data anterior a de anotação formal da CTPS do reclamante. 



    Ato contínuo, as partes opuseram embargos de declaração (fls. 312-316 e 317-319). 



    Diante da possibilidade de os embargos de declaração possuírem efeito modificativo, este Relator determinou a intimação das partes para manifestação (fl. 320), tendo sido apresentadas as contrarrazões de fls. 322-323 e 324- 328. 



    À fl. 329, a reclamada requereu a suspensão do processo até o julgamento definitivo do ARE nº 1532603 pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que os presentes autos discutem a existência de fraude na contratação do reclamante como prestador de serviços autônomo. 



    Ocorre que a matéria em discussão já foi objeto de análise por esta instância recursal às fls. 294-299, não sendo cabível a revisão do mérito em sede de embargos declaratórios e, por conseguinte, a suspensão do feito nos termos definidos pelo C. STF. 



    INDEFIRO o pedido de suspensão” (fl. 330, e-doc. 3).



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se de reclamação trabalhista ajuizada por Guilherme Barbosa da Silva em face da empresa Bellagio Engenharia Ltda., por meio da qual o autor pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de todos os consectários legais dele decorrentes” (fl.1). 



    Sustenta que “todos os contratos com profissionais autônomos se enquadram no Tema 1389 do STF, visto que discute a licitude da contratação de pessoas jurídicas ou trabalhadores autônomos para prestação de serviços, a competência para julgar casos de fraude e o ônus da prova” (fl. 3).



    Requer “suspensão do processo trabalhista 0011257-54.2024.5.18.0131 e do ato impugnado para evitar-se dano irreparável à partes” (fl. 4).



    Pede seja julgada “procedente a reclamação, [com] a cassação da decisão interlocutória proferida pelo Desembargador Daniel Viana Junior, determinando o sobrestamento da ação trabalhista 0011257- 54.2024.5.18.0131 em razão do Tema 1389, do STF” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de suspensão do Processo n. 0011257-54.2024.5.18.0131, o Relator do processo no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada não cumpriu o sobrestamento da ação trabalhista da origem determinado por este Supremo Tribunal ao argumento de que “a matéria em discussão já [havia sido] objeto de análise por esta instância recursal às fls. 294-299, não sendo cabível a revisão do mérito em sede de embargos declaratórios e, por conseguinte, a suspensão do feito nos termos definidos pelo C. STF” (fl. 330, e-doc. 3).



    Contudo, dois parágrafos antes, reconheceu expressamente que, “diante da possibilidade de os embargos de declaração possuírem efeito modificativo, este Relator determinou a intimação das partes para manifestação (fl. 320), tendo sido apresentadas as contrarrazões de fls. 322-323 e 324- 328” (fl. 330, e-doc. 3).



    Assim, não se sustenta o fundamento adotado para afastar a determinação de suspensão processual. O Tribunal Regional mesmo admitiu a possibilidade de efeitos modificativos dos embargos, o que impõe o sobrestamento da causa conforme determinação deste Supremo Tribunal Federal.



    8. O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente causas análogas e para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República. 



    Alinhado a essa finalidade, pode o Ministro Relator determinar, como se deu na espécie, a suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade da decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos, que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.



    Assim, forçoso concluir que a controvérsia versada na reclamação trabalhista guarda identidade com aquela objeto do Tema 1.389, pelo que a decisão reclamada representa contrariedade à ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo n. 0011257-54.2024.5.18.0131 no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora